Tribunal: TJES
Processo: 0000252-03.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000252-03.2017.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOANA D`ARC BARBOSA GOMES
APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº: 0000252-03.2017.8.08.0036.

Apelante: Joana D'arc Barbosa Gomes.

Apelados: Município de Muqui e outros.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Joana D’arc Barbosa Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Muqui, que, nos autos da “ação de preceito cominatório de obrigação de não fazer”, ajuizada face ao
Município de Muqui
,
Ricardo Gualande
e
Eliane da Silva Cattem ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega a apelante que:
i)
ingressou com ação tendo por objetivo impedir a realização de bailes e utilização de sonorização mecânica no estabelecimento denominado Bar do Lailson;
ii)
a juíza a quo extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento que “a parte autora não apresentou alegações derradeiras, mesmo regularmente intimada”, restando configurada, “portanto, a falta de interesse processual superveniente quanto ao prosseguimento deste feito”;
iii)
preliminarmente, há de ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que intimado, para o oferecimento de alegações finais, patrono distinto do que fora constituído;
iv)
no mérito, o proprietário do imóvel sobre o qual incidem as reclamações por barulho é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao que se soma que a existência de alvarás não isenta-o de observar as regras de direito de vizinhança.

O Município de Muqui apresentou contrarrazões recursais. Os demais apelados, a despeito de intimados a tanto, deixaram transcorrer
in albis
o prazo de que dispunham para resposta.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2023.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº: 0000252-03.2017.8.08.0036.

Apelante: Joana D ́arc Barbosa Gomes.

Apelados: Município de Muqui e outros.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

VOTO

Trata-se de

apelação
interposta por
Joana D’arc Barbosa Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Muqui, que, nos autos da “ação de preceito cominatório de obrigação de não fazer”, ajuizada face ao
Município de Muqui
,
Ricardo Gualande
e
Eliane da Silva Cattem ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega a apelante que:
i)
ingressou com ação tendo por objetivo impedir a realização de bailes e utilização de sonorização mecânica no estabelecimento denominado Bar do Lailson;
ii)
a juíza
a quo
extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento que “a parte autora não apresentou alegações derradeiras, mesmo regularmente intimada”, restando configurada, “portanto, a falta de interesse processual superveniente quanto ao prosseguimento deste feito”;
iii)
preliminarmente, há de ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que intimado, para o oferecimento de alegações finais, patrono distinto do que fora constituído;
iv)
no mérito, o proprietário do imóvel sobre o qual incidem as reclamações por barulho é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao que se soma que a existência de alvarás não isenta-o de observar as regras de direito de vizinhança.

O Município de Muqui apresentou contrarrazões recursais. Os demais apelados, a despeito de intimados a tanto, deixaram transcorrer
in albis
o prazo de que dispunham para resposta.

Passo, de antemão, a analisar a preliminar de nulidade da sentença.

A apelante, no início, estava assistida pela Dra. Priscila Paulucio de Souza, conforme procuração de fl. 14. Ocorre que, em 17 de julho de 2018, a causídica substabeleceu, sem reserva de poderes, ao Dr. Claudiomar Barbosa, pugnando que todas as intimações passassem a ser feitas em nome dele (fl. 127).

A despeito disso, a apelante foi intimada, na pessoa da Dra. Priscila, para, “no prazo de dez dias, se manifestar, bem como informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito” (fl. 139).

Por não ter a Dra. Priscila apresentado petitório – por óbvio, já que não mais atuava na causa –, a magistrada de origem determinou a intimação pessoal da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeresse o que entendesse de direito (fl. 140).

A apelante, então, pelo Dr. Claudiomar, veio aos autos apresentar seus requerimentos. Ao fim de seu petitório, consignou ainda o seguinte: “requer as futuras intimações sejam, exclusivamente, sob pena de nulidade, publicadas na imprensa oficial em nome do advogado Claudiomar Barbosa – OAB/ES 13.340”.

Não obstante, foi publicada nova lista em nome da Dra. Priscila, para que esta informasse se pretendia produzir outra prova em nome da apelante e, em caso negativo, apresentasse alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 153).

Como a Dr. Priscila – que, repriso, não mais patrocinava a causa – manteve-se silente, a julgadora de piso extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, assentando que “a parte autora não apresentou alegações derradeiras, mesmo regularmente intimada”.

A intimação destinada a advogado distinto daquele constituído pela parte é causa inequívoca de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza: "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se extrai dos arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELO AUTOR NULIDADE SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que havendo requerimento expresso do autor para que as intimações fossem efetuadas em nome de advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em nome de procurador distinto.
2. A nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte vier aos autos, o que se caracterizou com a interposição do presente apelo. 3. Recurso provido. Sentença anulada
(TJES, Apelação nº 012130081115, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/04/2022, publicado em 29/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE ADVOGADO PARA INTIMAÇÃO. ART. 272, §5º, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO DIVERSO. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 2. Inobservada a norma legal com o direcionamento da intimação para advogado diverso do expressamente indicado, é nulo o ato.
3. Recurso conhecido e provido
(TJES, Apelação nº 024200166858, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021, publicado em 21/07/2021).

Ante o exposto,
conheço
do apelo para
acolher a preliminar
de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº: 0000252-03.2017.8.08.0036.

Apelante: Joana D ́arc Barbosa Gomes.

Apelados: Município de Muqui e outros.

Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

EMENTA

INTIMAÇÃO EXPEDIDA PARA ADVOGADO DISTINTO DAQUELE CONSTITUÍDO NOS AUTOS - NULIDADE PROCESSUAL - ARTIGO 272, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A intimação destinada a advogado distinto daquele constituído pela parte é causa inequívoca de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza: "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedentes.

2. Recurso provido para anular a sentença.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.